Tribunal: TJMT
Processo: 0037899-38.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037899-38.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SLC EMPREENDIMENTOS E AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 93.805.265/0001-48 (JUIZO RECORRENTE), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SLC EMPREENDIMENTOS E AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 93.805.265/0001-48 (RECORRIDO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (RECORRIDO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB E FACS – INDEVIDO – NÃO ADESÃO PELO CONTRIBUINTE – ADERÊNCIA À PORTARIA 79/2000 DA SEFAZ
–
SENTENÇA RATIFICADA.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS.

Ao optarem expressamente pela tributação das operações envolvendo a comercialização de soja, renunciando assim ao diferimento facultado por lei, afastando assim a obrigatoriedade do recolhimento do FETHAB e FACS.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
,
M.M. Dr.
Paulo Márcio Soares de Carvalho
, que
concedeu a segurança vindicada
nos autos do
Mandado de Segurança no
0037899-38.2014.8.11.0041 (cód. 911584), impetrados por
FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA e FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS S.ADANIEL DA COSTA GARCIA
contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA SEFAZ/MT
, visando a concessão da liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir o recolhimento das contribuições ao FETHAB e ao FACS nas operações de exportação, direta e indireta, bem como nas operações internas, sob o argumento de que não são optante do diferimento, o que afasta a obrigatoriedade quanto ao recolhimento exigido.

A sentença revisada concedeu a segurança vindicada para garantir que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento das contribuições ao FETHAB e ao FACS nas operações de exportação, direta e indireta, bem como nas operações internas realizadas pelas impetrantes com relação aos produtos descritos nos documentos de fls. 79/80 (id. 3875248 – pag. 4 e 5).

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto
Procurador Maro Delfino César
, opina pela ratificação da sentença em
id. 4000442
.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que
concedeu a segurança vindicada para garantir que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento das contribuições ao FETHAB e ao FACS nas operações de exportação, direta e indireta, bem como nas operações internas realizadas pelas impetrantes com relação aos produtos descritos nos documentos de fls. 79/80 (id. 3875248 – pag. 4 e 5).

Consta a seguinte parte dispositiva:

“ posto isto e por tudo o mais que dos autos conta, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro destes autos.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição específica contida no artigo 14, § 1o, da Lei n° 12.016/09. Após o decurso do prazo para recursos Voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.”

Pois bem. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes define mandado de segurança como:

“(...) uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.” (Moraes, Alexandre/ Direito Constitucional. 2002, p. 164)

No mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite dispõe que o Mandado de Segurança é:

“uma garantia, um remédio, de natureza constitucional, exteriorizada por meio de uma ação especial, posta á disposição de qualquer pessoa (física ou jurídica, de direito público ou privada), ou de ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do poder público.” (Carlos Henrique Bezerra Leite apud Remédio, José Antônio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo – São Paulo: Saraiva, 2002.p.136)

Deste modo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, os autores buscam que autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento das contribuições ao FETHAB e ao FACS, nas operações de exportação, direta e indireta, bem como nas operações internas, sob o fundamento de que são optantes pelo diferimento, comprovado em
fls. 79/80 (id. 3875248 – pag. 4 e 5).

O FETHAB foi instituído pela Lei Estadual no 7.263/00, com diversas alterações, tendo por finalidade financiar o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de obras e serviços de transportes e habitação em todo o Estado, vejamos:

Art. 7o O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé e madeira, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e para os Fundos criados nos Arts. 14-A, 14-D e 14-F desta lei, bem como para o Instituto Mato-grossense do Algodão – IMAMT.

Fortalecendo com o acima translado, o art. 8o da mencionada lei dispõe que o pagamento da contribuição referida no art. 7o é cumulativo, condição adicional apenas para a fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas como os produtos mencionados, senão vejamos:

“Art. 8o O pagamento da contribuição referida no artigo 7° é, cumulativamente: (Nova redação dada ao caput pela Lei 7.882/02)

I - faculdade do contribuinte;

II - condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas como os produtos mencionados.

Parágrafo único. A opção pelo benefício com o pagamento da contribuição ora instituída não dispensa o remetente da mercadoria da observância das demais disposições estabelecidas na legislação tributária estadual, relativas à fruição do diferimento.”

Assim, o recolhimento é apenas obrigatório para aqueles que estão amparados pelo beneficio do diferimento do ICMS, inclusive ao que tange à exportação de soja.

As impetrantes, conforme documentos juntados nos autos, ao aderirem o
“Termo de opção para tributação de operação/prestação (com previsão de diferimento do imposto) e aproveitamento de crédito”
previsto na Portaria 079/2000 da SEFAZ, optarem expressamente pela tributação das operações envolvendo a comercialização de soja, renunciando assim ao diferimento facultado por lei, o que afasta a obrigatoriedade do recolhimento do FETHAB e FACS.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB – INDEVIDO – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS – INEXISTÊNCIA – DOAÇÃO DE RESIDO DE MADEIRAS – SENTENÇA RATIFICADA. O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se contribuinte não usufrui do diferimento, não pode ser a ela imposto o pagamento dessa contribuição." (Ree Nec 121613/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)”.

“APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO DO FETHAB – LEI ESTADUAL N. 7.263/00 E DECRETO ESTADUAL N. 1.261/00 – INDEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS.

Se o contribuinte não usufrui do diferimento, não pode ser a ela imposto o pagamento dessa contribuição. (N.U 0006853-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)”.

Portanto, não se verifica a responsabilidade das impetrantes no recolhimento do FETHAB e FACS, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
, vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021